Tribunal: CARF
Processo: 13888.720148/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.720148/2010-58
RESOLUÇÃO
3301-001.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA DA BARRA S/A – AÇÚCAR E ÁLCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Jose de
Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos adoto o relatório do acórdão recorrido do qual transcrevo
excertos:
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720148/2010-58
2
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, no valor de R$ 452.752,18, do quarto
trimestre de 2005.
cumulado com Dcomp.
A fiscalização da DRF elaborou o Termo de Verificação de fls. 159/169, no qual
explicou as glosas efetuadas e os cálculos indicando um crédito inferior ao
pleiteado pela empresa. Em síntese, foram glosados os créditos relativos a
despesas e gastos que não se enquadrariam no conceito legal de insumo, nem
estariam relacionados na legislação de regência.
Primeiramente, salientou que (fls. 162/163):
(...) as despesas incorridas no processo produtivo da cana-de-açúcar, ou seja, sua
semeadura, colheita, adubos e transporte até a usina onde será fabricado o
açúcar, não atendem ao critério para caracterização como insumos. Sendo a
atividade-fim da empresa voltada para a produção do álcool e açúcar, não há o
que se falar, na área agrícola, de fabricação de produto nem tampouco em bens
que venham a sofrer desgaste em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
Portanto, todos créditos relativos às contas das áreas agrícolas, das áreas
administrativas (exceto despesas de aluguel e energia elétrica) foram glosados
integralmente por não se enquadrarem no conceito de insumos acima exposto.
Listou as glosas nos anexos 1 e 2 do termo, entre as quais se encontram as
relativas a:
CONTA TELEFONE, DUCHA LORENZETTI, FARINHA DE ROSCA, CERVEJA LATA
300ML, PÃO DE LANCHE, PÃO DE HAMBURGUER, REFRIGERENTE GUARANÁ
ANTARTICA PET 2 LTS, ENVELOPE GRANDE, ETC.
AGENCIAMENTO DE PASSIVO 3° - P.JUR, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL (PJ),
AUDITORIA CONTÁBIL FISCAL, CONSULTORIA, FRETES ENTRE ARMAZÉNS, MANEJO
INTEGRADO DE PRAGA, MANUT. VEÍCULOS LOCAÇÃO, MANUT. COMPONENTES
AUTOM. 3° P.JUR., MANUTENÇA0 DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA,
MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, MANUTENÇÃO EQUIP. INFORMÁTICA (PJ),
MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIA, OUTROS SERVS. TERCEIRO P. JURIDICA-
PREPARO, REFORMAS DE PNEUS, SERV TERCEIRO P. JURIDICA PLANTIO,
SERV.TERCEIRO P. JURIDICA-PREPARO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL,
SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS e SERVIÇOS DE GARANTIAS 3° - P.JURID.
Glosou também os créditos das despesas de frete e armazenagem que não
fossem relativos às operações de venda, com ônus suportado pela vendedora,
bem como das aquisições de produtos pretensamente utilizados no processo
produtivo, mas que não se enquadrariam no conceito de insumo.
No tocante ao crédito presumido da agroindústria, as glosas recaíram sobre os
valores previstos na Lei no 10.925/2004, art. 8o, cujo aproveitamento, a partir de
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720148/2010-58
3
1o/08/2004, teria ficado restrito à dedução, vedada a utilização para
compensação e/ou ressarcimento.Quanto aos valores do crédito no mercado
interno, a fiscalização recalculou-os, considerando os percentuais de utilização da
cana de açúcar para produção de “mercadorias destinadas à alimentação humana
ou animal”.
Por último, foram glosados os créditos “com depreciação de bens que não
pertencem ao processo produtivo, bem como aqueles adquiridos até
30/04/2004”.
A DRF de Bauru (SP), por meio do despacho decisório de fls. 377/378, reconheceu
parcialmente o crédito, no
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 432/451, na qual discorreu sobre a distinção da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep em relação à do ICMS e do IPI,
transcrevendo doutrina, para concluir pela impossibilidade de equiparação do
conceito de insumo do PIS e do IPI, como teria ocorrido na decisão recorrida.
Argumentou que, se as leis que instituíram as contribuições ao PIS e COFINS não
definiram o que são "insumos" e nem obrigam à utilização subsidiária da
legislação do IPI para se extrair tal conceito, depreende-se que o legislador quis
utilizar o sentido comum deste vocábulo na linguagem.
Tratou do conceito de insumo, alegando que nas Instruções Normativas n° 247/02
e n°404/04 teriam extrapolado suas funções ao restringi-lo, defendendo a adoção
de um conceito mais amplo. Novamente transcreveu doutrina e jurisprudência.
Refutando as diversas glosas, defendeu que os bens utilizados como insumos
tratam-se de ferramentas operacionais, materiais de manutenção utilizados na
mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na
destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo,
razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pela autoridade fiscal. Mencionou o
entendimento da Solução de Divergência no 12/2007.
O mesmo raciocínio seria aplicável aos combustíveis e lubrificantes adquiridos
para o transporte do produto para exportação e indispensáveis a atividade
agroindustrial. A atividade agroindustrial demanda grande movimentação de
máquinas, veículos, matéria-prima, insumos e pessoas, sendo, pois,
indispensáveis às suas atividades os gastos com tais produtos. Ademais, em
função da não cumulatividade do tributo, o crédito deve ser deferido para todos
os produtos que participem do processo industrial.
No tocante aos serviços utilizados como insumos, todos os itens elencados pela
fiscalização estariam diretamente ligados ao processo produtivo. Exemplificou
mencionando a mão-de-obra de pessoas jurídicas para manutenção da
mecanização industrial, transporte de resíduos (vinhaça) utilizados na lavoura da
cana-de-açúcar como fertilizante para a preparação do solo, dentre outros.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720148/2010-58
4
Reclamou também da glosa referente aos custos de armazenagem, transporte das
mercadorias para fins de exportação e despesas portuárias, que estariam
diretamente ligados ao processo produtivo.
Alega que o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 15/2005 é ilegal ao tratar do
crédito presumido:
Com o pretexto de interpretar a legislação vigente, de (3 acordo com sua natureza
normativa, o ADI em referência inovou no ordenamento jurídico, em especial o
disposto em seu art. 2° acima transcrito, sendo, portanto, manifestamente ilegal.
(...)
Assim, os créditos presumidos tanto relativos ao mercado interno como ao
mercado externo, sem distinção quanto à destinação da cana de açúcar, deverão
ser restabelecidos, possibilitando sua compensação.
Quanto à glosa de despesas de depreciação, disse que a fiscalização não analisou
adequadamente a atividade da empresa e os fatos efetivamente ocorridos, sendo
improcedente a simples observação de números de contas contábeis.
Concluiu resumindo que todos os itens glosados fazem parte do conceito de
insumo, eis que são indispensáveis, à produção dos bens comercializados pela
Impugnante, e como tal e, por integrarem os custos de aquisição e fabricação
devem gerar crédito, para que não exista desrespeito à regra da não-
cumulatividade das contribuições.
Cientificada do acórdão recorrido apresentou recurso voluntário onde requer no
item 101 a conversão em diligência
101. Alternativamente, caso se entenda que as razões e elementos já
apresentados não seriam suficientes para demonstrar a regularidade dos créditos
de COFINS, a RECORRENTE pede a conversão do julgamento em diligência, para
que lhe seja dada a oportunidade de trazer aos autos elementos que se entendam
necessários para justificar a regularidade dos créditos por ela apropriados,
conforme as dúvidas que, eventualmente, vierem a surgir.
Com o recurso voluntário indica que apresentou Laudo/Parecer Técnico.doc.3 às
fls.605 a 755 e faz menção ao referido Laudo conforme a seguir:
(ii) os bens e serviços utilizados na fase agrícola do processo produtivo da
agroindústria também devem ser considerados como insumo para fins de PIS e
COFINS, pois o art. 3° das Leis n° 10.833/03 e 10.637/02 fazem referência ao
termo "produção". Ademais, o laudo técnico apresentado comprova a UNIDADE
do processo produtivo da RECORRENTE.
(iii) os dispêndios com manutenção de equipamentos gerais, reformas de pneus e
os insumos indiretos em geral apresentam relação de pertinência e essencialidade
ao processo produtivo, tal como comprovado pelo laudo em anexo, devendo,
portanto, serem passíveis de apropriação de créditos;
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720148/2010-58
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2
DO CONCEITO DE INSUMOS PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE COFINS.
A decisão objeto deste processo foi mantida pela DRJ, embasada na impossibilidade
de considerar tais créditos como originados de insumos para a atividade desenvolvida pela
Autuada, sendo aplicada a IN SRF no 247/2002 (PIS/Pasep) e IN SRF no 404/2004 (Cofins), que
estabelecia como insumo aquele aplicado ou consumido em ação direta sobre o produto em
fabricação, excluindo os custos, despesas ou encargos que reflitam indiretamente na fabricação ou
produção de bens destinados à venda.
Todavia, é fato notório que o Superior Tribunal de Justiça concluiu através do
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo
de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na
forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
A partir dessa decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime não
cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Passo à análise do presente caso quanto à necessidade de conversão do julgamento
em diligência para que sejam apuradas a relevância e essencialidade dos itens identificado como
insumo pela Recorrente, cujos créditos foram glosados pela fiscalização.
Conforme o voto do acórdão recorrido não se poderia aplicar o conceito ampliado
de insumo como pretendido pela recorrente:
(...)
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720148/2010-58
6
Posto isso, é possível concluir-se, ainda sobre a definição de insumo, que as leis
não dizem que um bem ou serviço, por sua natureza, o seja, mas reconhecem que
a sua utilização em contato direto com o produto ou serviço torná-lo-á insumo.
A atividade fim da empresa será importante referencial para se caracterizar um
bem ou serviço como insumo ou não. Neste caso, insumo será aquele elemento
que, em razão de sua função direta exercida sobre o serviço em andamento ou
sobre o produto em fabricação, repercutirá no produto final ou na prestação de
serviço final, e do qual decorrerá a receita ou faturamento.
Pois bem. Diante das razões acima expostas, conclui-se que o ponto de partida
para se perquirir se determinado bem ou serviço se caracteriza como insumo é
questionar-se se esses elementos exerceram função direta sobre o produto ou
serviço final. Esse bem ou serviço, desde que tenha contato direto com o produto
ou serviço objeto da atividade fim da empresa, será insumo.
(...)
E é exatamente neste sentido que as Instruções Normativas no 247/02 e 404/04
dispõem sobre a matéria, atendendo fielmente às finalidades das Leis 10.637/02 e
10.833/03 e do regime não cumulativo aplicável ao PIS e à Cofins. As INs editadas
pela Receita Federal, autoridade competente, nos termos do art. 1004 do CTN,
para expedição de atos normativos complementares às Leis em matéria tributária,
apenas confirmaram e esclareceram o que já constava dos diplomas legais, sem
extrapolar o que está ali disposto.
A esse respeito, insiste a empresa contribuinte que tais atos normativos teriam
limitado excessivamente o direito de crédito, o que não encontraria respaldo
legal.
No entanto, da simples leitura dos dispositivos legais já transcritos no item
referente à legislação sobre o tema, conclui-se que o conceito de insumos
definido nas instruções normativas, ao invés de contradizer, esclarece e especifica
o disposto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03. Tais Instruções nada mais fizeram do
que normatizar, regular o que já é amplamente aceito como conceito de insumo,
ou seja, os elementos que interferem diretamente na fabricação do produto ou
na prestação do serviço.
(...)
Feitas essas considerações sobre o conceito de insumos, é de se ver que a
argumentação da interessada baseia-se no chamado “conceito amplo”, do qual
restou bastante clara nossa discordância.
Além disso, enquanto a autoridade a quo listou cada item glosado, gerando
planilhas de diversas folhas, a recorrente fez alegações genéricas, tais como:
“tratam-se de ferramentas operacionais, materiais de manutenção utilizados na
mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na
destilaria de álcool, os quais estão ligados ao processo produtivo”. Nesse caso,
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720148/2010-58
7
caberia perguntar: quais itens glosados são “ferramentas operacionais”, quais são
“materiais de manutenção”, etc? A interessada não diz.
Cabe ressaltar que este processo é de análise de direito creditório alegado pela
contribuinte, e portanto a ela caberia apresentar provas desse direito, do que não
se desincumbiu.
Da mesma forma, não foram esclarecidos a quais itens das glosas seriam
aplicáveis as conclusões da Solução de Divergência no 12/2007, o que
impossibilita sua adoção no presente caso.
Sobre os combustíveis e lubrificantes, também não foi especificado em que
medida eles participam do processo de fabricação de seu produto final, o açúcar e
o álcool.
Pelas alegações da interessada, ficou subentendido que ela pretendeu creditar-se
de todo o gasto com combustível, inclusive daquele utilizado em sua atividade
agrícola (cultivo da cana), movimentação de pessoas e bens e outros, que não a
movimentação de máquinas utilizadas na fabricação do produto final. Assim, por
não se constituírem em insumos, tais gastos com combustíveis e lubrificantes não
geram direito a crédito. (...)

Da análise dos argumentos da Autoridade Fiscal e da defesa, bem como em razão
da documentação apresentada pela Contribuinte, entendo necessária a realização de diligência
para melhor identificar a configuração de insumos sobre as irregularidades apontadas.
Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Reapurar o crédito objeto do pleito de ressarcimento cotejando as glosas
efetuadas pela fiscalização com o Laudo Técnico acostado pela recorrente/recurso voluntário,
devendo ser considerado o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias;
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.996 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720148/2010-58
8
e) Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 888
DF CARF MF
Original